Tribunal: TJBA
Processo: 0000914-90.2013.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000914-90.2013.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA DIAS PRATES

Advogado(s)
:
ANTONIO WANDERLEY OLIVEIRA RODRIGUES, CLEITON LIMA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:
PETHERSON JUNQUEIRA MOTA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação pelo rito comum. Levantamento de FGTS. Extinção sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). Inobservância da necessidade de intimação pessoal da parte. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de manifestação da parte autora quanto ao prosseguimento do processo após a declinação de competência da Justiça do Trabalho;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, foi válida diante da ausência de intimação pessoal da parte e da necessidade de prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito;

III. Razões de decidir

3. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito apenas quando configurada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo;

4. A jurisprudência consolidada exige que, antes da extinção por abandono ou omissão, a parte autora seja intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC;

5. A extinção precoce, sem prévia intimação pessoal, viola os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 282, § 2º) e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

6. O processo deve prosseguir regularmente, assegurando-se à parte a oportunidade de sanar eventual vício e obter prestação jurisdicional de mérito;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação que se dá provimento para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº
0000914-90.2013.8.05.0035
, em que é apelante
VERA LUCIA DA SILVA DIAS PRATES
e

apelado
MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.